Tribunal: TJBA
Processo: 8039710-07.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039710-07.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL THIAGO OTERBACH

AGRAVADO: ANA LUCIA SCARPA DE ALBUQUERQUE MARANHAO

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA OLIVEIRA SANTOS, ANNA RAFAELA CARVALHO OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NAS RESTRIÇÕES À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÕES DE FAZER PREVISTAS NO ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/1997. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O cerne da controvérsia que envolve a matéria discutida neste
mandamus,
ora submetida à análise nesta estreita via recursal do agravo de instrumento, refere-se ao reconhecimento do direito da impetrante à aposentadoria voluntária, com direito à integralidade, embora tivesse ocorrido quebra do vínculo com o serviço público, como sustenta o ente público. O Município do Salvador reconheceu o direito à aposentadoria, mas sem a regra que assegura a integralidade dos proventos.

É possível vislumbrar que a situação retratada nestes autos não se enquadra nas restrições à execução provisória de obrigações de fazer previstas no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997. Trata-se de ato de aposentadoria já concedida a servidor, em que se reconhece a implementação de uma regra anteriormente afastada, corrigindo os cálculos apurados, com determinação de cumprimento imediato de uma obrigação de fazer com efeitos prospectivos, sem submissão ao regime de precatórios.

No presente caso, sem maiores incursões no mérito do
writ
, pois matéria apreciável apenas em recurso de apelação
,
depreende-se que a publicação da exoneração do primeiro cargo da impetrante ocorreu quando esta já havia tomado posse no cargo do Município de Salvador, o que também não permite inferir o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela almejada.

Após a vigência da Lei nº 11.232/05, a execução de título executivo judicial, atual cumprimento de sentença, se faz nos mesmos autos do processo de conhecimento, caracterizando, assim, o denominado processo sincrético.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Agravo de Instrumento
nº 8039710-07.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante
o MUNICIPIO DE SALVADOR
e agravado
ANA LUCIA SCARPA DE ALBUQUERQUE MARANHAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça